Tribunal: TJPA
Processo: 0802001-62.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802001-62.2024.8.14.0051

APELANTE: MARCICLEIA COSTA MARTINS, LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCICLEIA COSTA MARTINS e LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que aplicou pena aos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

A absolvição de MARCICLEIA COSTA MARTINS quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de insuficiência de provas;

2.2

A absolvição de ambos os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por ausência de prova de vínculo associativo estável e permanente;

2.3

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, por serem inerentes aos tipos penais ou por ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores.

III.

Razões de decidir

3.

No mérito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo. A autoria, apesar da negativa dos acusados, é sustentada pelos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos em juízo, os quais possuem presunção de legitimidade, salvo prova em contrário. Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

4.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, há provas concretas e inequívocas de vínculo associativo entre os réus, conforme exige nossa jurisprudência, razão pela qual se impõe a condenação quanto a esse crime.

5.

Na dosimetria da pena, afastam-se os vetores negativos da culpabilidade e dos antecedentes criminais, por ausência de fundamentação idônea para a sua valoração negativa.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes
:
artigo 59, do CPB
.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Criminal: 00202168720208130116 Campos Gerais, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento a apelação, para excluir a circunstância judicial da culpabilidade e dos antecedentes e assim redimensionar a pena dos réus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0802001-62.2024.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA

APELANTE:
LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO e MARCICLEIA COSTA MARTINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCICLEIA COSTA MARTINS e LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que aplicou pena aos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na denúncia datada de
23 de fevereiro de 2024
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, os apelantes foram denunciados pelos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput) da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a exordial acusatória que no dia
06 de fevereiro de 2024
, por volta das 06:00 horas, em uma residência localizada na Av. Tupaiulândia, nº 592, Bairro Uruará, Santarém/PA,
MARCICLEIA COSTA MARTINS e LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO foram presos em flagrante
pelas condutas de
terem em depósito
substâncias entorpecentes, sendo encontradas
05 (cinco) "porções" de crack, pesando 96 g, e 15 (quinze) "invólucros" de crack, pesando 19,82 g, e 05 (cinco) "porções" de maconha, pesando 114 g.

Após a regular instrução processual, sobreveio Sentença em
19 de setembro de 2024
julgando
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus MARCICLEIA COSTA MARTINS e LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, sustentando:

•
A absolvição de MARCICLEIA COSTA MARTINS quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de insuficiência de provas;

•
A absolvição de ambos os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por ausência de prova de vínculo associativo estável e permanente
;

• Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, por serem inerentes aos tipos penais ou por ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores.

Em contrarrazões (data: 14.11.2024), o Ministério Público manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 02 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da inviabilidade da absolvição de Marcicleia Costa Martins pelo crime de tráfico (Art. 33 da Lei Nº 11.343/2006)

A defesa de MARCICLEIA clama por sua absolvição do crime de tráfico, fulcrada em suposta fragilidade probatória. Contudo, tal pleito não encontra eco na robustez do conjunto probatório coligido aos autos.
A materialidade delitiva resta inconteste
, conforme atesta o laudo pericial nº 2024.04.000090-QUI, que reconheceu a substância apreendida como entorpecente.

No que tange à autoria, malgrado a apelante tenha negado os fatos em seu interrogatório, a prova oral a contradiz de forma veemente. Os policiais responsáveis pela diligência descreveram, de maneira minuciosa e concatenada, as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante de ambos os acusados, flagrados
tendo em depósito substância entorpecente
, durante uma busca e apreensão devidamente autorizada judicialmente.

É cediço que
o depoimento de policiais possui especial credibilidade
, gozando de presunção de veracidade, mormente quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, e quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua lisura. O
simples fato de a testemunha ser policial não torna suspeito ou inválido o seu testemunho
.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Caique Wesley Queiroz Nogueira contra sentença condenatória que o reconheceu culpado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 583 dias-multa no valor mínimo. O réu busca sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a droga apreendida não lhe pertencia e que inexiste prova da traficância. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) verificar a credibilidade dos depoimentos dos policiais como meio de prova para a decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas documentais e periciais, como o auto de exibição e apreensão e o laudo químico-toxicológico, demonstram de forma coesa e harmônica a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu. 4. A palavra dos agentes públicos, dotada de fé pública, possui presunção de veracidade, especialmente quando apresentada de maneira consistente e em conformidade com o restante do conjunto probatório. 5. Não se identificam razões para desacreditar os depoimentos dos policiais, sendo que a defesa não apresentou elementos concretos capazes de infirmar sua idoneidade. 6. A negativa do réu não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra a tentativa de descarte da droga no momento da abordagem policial, comportamento condizente com a traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal. 2. A tentativa de descarte de substância entorpecente em circunstâncias que evidenciem o tráfico constitui elemento probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002948120248260601 Socorro, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 17/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EM CONFORMIDADE COM O IRDR - CV 1.0000.16 .032808-4/002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Os depoimentos de policiais militares, seguros e harmônicos, sob o crivo do contraditório, servem de sustentação para a emissão de um édito condenatório por tráfico de drogas, ainda mais quando, em cotejo com os demais elementos de convicção, comprovam de forma indiscutível a traficância por parte do apelante - Os honorários advocatícios devem ser fixados ao defensor dativo em observância ao IRDR - Cv 1.0000 .16.032808-4/002. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00202168720208130116 Campos Gerais, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla
, e a prática de qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. No caso em tela, o flagrante da apelante
tendo em depósito
a substância entorpecente já configura o delito, sendo prescindível a comprovação de atos de mercancia.

As
denúncias anônimas
informando a existência da "boca de fumo da Marcia (a alcunha que a acusada é conhecida) e do Lauro (a alcunha que o acusado é conhecido)", bem como os
registros de usuários entrando e saindo do local
, assim como a apreensão de tesoura, sacos plásticos e dinheiro fracionado corroboram a destinação da droga ao comércio ilícito e a participação de MARCICLEIA nessa atividade. A negativa da ré, isolada e desamparada por qualquer elemento concreto, não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório acusatório.

2.

Da manutenção da condenação de Marcicleia Costa Martins e Lourivaldo Souza dos Santos Filho pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35 DA Lei Nº 11.343/2006)

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição do delito de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de prova do vínculo estável e permanente para a prática delitiva. Todavia, a análise detida dos autos revela a existência de farta prova da
societas criminis
.

A prisão em flagrante conjunta dos apelantes, tendo em depósito substância entorpecente, já constitui um forte indício da associação. Some-se a isso o fato de manterem um relacionamento amoroso, o que, conforme consignado na sentença, "fortalece os laços no momento da prática do delito".

A prova testemunhal, notadamente o depoimento dos policiais, descreve a dinâmica dos fatos, evidenciando a atuação conjunta e coordenada dos acusados no manuseio e guarda da droga. Os registros de usuários frequentando o local reforçam a ideia de uma atividade contínua e organizada, não se tratando de um fato isolado.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração do ajuste prévio e da estabilidade e permanência da união de duas ou mais pessoas com o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/200623. No caso em tela, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (114 gramas de crack em cinco porções), aliadas às informações de intensa movimentação de usuários, sinalizam uma associação para o tráfico.

A tese defensiva de que a mera convivência marital não induz a adesão à conduta criminosa não se sustenta no presente caso, diante do conjunto probatório que aponta para a participação ativa e consciente de ambos os apelantes na empreitada delitiva. A confissão de LOURIVALDO em juízo, embora não imputando diretamente a associação a MARCICLEIA, corrobora a existência do tráfico e enfraquece a tese de desconhecimento da ilicitude.

3.

Da reforma da dosimetria da pena

No que concerne ao pleito de redimensionamento da pena base, a defesa alega inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais. Assiste parcial razão à defesa no que tange ao vetor
culpabilidade e antecedentes
. De fato, para configurar maus antecedentes, é imprescindível a existência de condenação penal transitada em julgado, o que não restou comprovado de forma cabal nos autos. Destarte, este vetor deve ser considerado neutro.

A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi inicialmente valorada negativamente sob o argumento de que os réus buscavam prejudicar um grande número de pessoas. Contudo, entendemos que
a potencialidade de dano à sociedade e o conhecimento da ilicitude são elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas
e da associação para o tráfico. Considerar tais aspectos para elevar a pena base configuraria um
bis in idem
, uma dupla punição pelo mesmo fundamento. Desse modo, o vetor
culpabilidade
deve ser considerado neutro.

Contudo, remanesce incólume a valoração negativa da
natureza e quantidade da droga
, em estrita observância ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses fatores na fixação da pena base nos crimes de tráfico. A expressiva quantidade de
crack
, droga de alto poder viciante e elevado valor no mercado ilícito, justifica a manutenção da pena base acima do mínimo legal, como forma de reprovar de maneira eficaz a conduta e prevenir a disseminação de tão nociva substância.

Assim, afastado os vetores culpabilidade e antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena base para ambos os apelantes. Mantendo-se o vetor valorado negativamente pelo juízo
a quo
(natureza e quantidade previstas no art. 42 da lei 11.343/06), e utilizando-se a mesma fração de aumento por vetor negativo (1/6), a nova pena base deverá ser fixada de forma proporcional e fundamentada.

Assim a pena base de ambos os apelantes no delito de tráfico de drogas será de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em relação a apelante Marcicleia não milita agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Com relação ao apelante Lourivaldo, este é possuidor da atenuante da confissão, devendo ser reduzida a pena para o mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Não havendo agravantes ou causas de aumento ou diminuição, resta a pena em definitivo no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

No concernente ao delito de associação ao tráfico, a pena base de ambos os apelantes será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

Em relação aos apelantes não milita agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva de ambos em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do réu LOURIVALDO SOUZA DOS SANTOS FILHO para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 após a somatória passará a ser 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.316 (um mil trezentos e dezesseis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Já para a ré MARCICLEIA COSTA MARTINS, aplicando-se o concurso material, a pena definitiva ficará em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias multa.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença inalteradas.

4.

Do direito de recorrer em liberdade

O recorrente requereu o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra,
conheço em parte do recurso e na parte conhecida, dou parcial provimento a apelação, para excluir a circunstância judicial da culpabilidade e dos antecedentes e assim redimensionar a pena dos réus,
conforme fundamentação ao norte lançada.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/05/2025